Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI No 7.066. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, consistente na possível cobrança de ICMS/Difal nas operações realizadas no ano calendário de 2022.
2. Decisão anterior – A sentença concedeu a segurança para suspender a exigibilidade dos valores de ICMS/Difal referentes ao exercício financeiro de 2022.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a necessidade de observância da anterioridade anual e nonagesimal para aplicação da Lei Complementar no 190/2022; (ii) a necessidade de edição de lei distrital para regulamentar a matéria (iii) a suspensão dos efeitos da sentença, conforme decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000.
III – Razões de decidir
4. O art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, que estabelece a possibilidade de cobrança do ICMS/Difal observado o prazo nonagesimal, é constitucional, conforme julgamento do STF na ADI no 7.066.
5. Desnecessária a edição de lei distrital posterior estabelecendo a forma de cobrança do referido tributo, diante da existência da Lei Distrital no 5.546/2015.
6. A Lei Distrital no 5.546/2015 foi editada na vigência da EC no 87/2015, anteriormente à LC no 190/2022, e produz efeitos juntamente com a novel lei complementar, uma vez que observada a anterioridade geral e nonagesimal quando de sua edição. Entendimento do STF na ADI no 7.066 e no RE no 1.287.019, Tema no 1.093.
7. O ICMS/Difal é indevido apenas no período de observância da anterioridade nonagesimal disciplinado no art. 3o da LC no 190/2022.
8. Diante da análise da matéria em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ADI no 7.066, cuja decisão é dotada de eficácia contra todos e efeito vinculante, improcede a pretensão recursal de suspensão dos efeitos da sentença anteriormente determinada nos autos da Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação do Distrito Federal e Remessa Necessária parcialmente providas.
Dispositivos relevantes: LC no 190/2022, art. 3o; L. no 9.868/1999, art. 28, p.u.; CPC, 927, I.
Jurisprudência relevante: STF, ADI no 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023; STF, RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021.